Tribunal: TJBA
Processo: 8017014-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017014-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: BRUNA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA AUGUSTA DOS SANTOS MELO, VANESSA VITERBO BARREIROS PEREIRA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial médica nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada.

2.
A agravante requereu perícia para verificar a necessidade da internação, a pertinência das sessões prescritas e a efetividade dos tratamentos indicados à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova pericial pelo juízo de origem configura cerceamento de defesa em demanda que discute a cobertura de tratamento médico psiquiátrico por plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode indeferir, de forma motivada, provas que entender desnecessárias, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.

4. O laudo médico juntado aos autos indica quadro clínico grave com CID F33.2+F60.3, ideação suicida e recomendação de internação integral, justificando o tratamento prescrito.

5. A decisão indeferiu a perícia com base na perda de eficácia da prova em razão do decurso do tempo e na suficiência dos documentos médicos apresentados.

6. A prescrição médica fundamentada afasta a necessidade de perícia judicial para reavaliação retroativa da condição de saúde.

7. A decisão não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois está fundamentada na livre apreciação da prova documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A prescrição médica fundamentada e acompanhada de documentação idônea pode ser suficiente para o julgamento da demanda, sendo legítimo o indeferimento de prova pericial, especialmente quando a perícia se revela inócua em razão do tempo decorrido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017014-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada BRUNA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .